Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sistema SISBAJUD. Teimosinha. Nova pesquisa de ativos. Decorrido lapso temporal considerável. Princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha, de forma automática, por 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é caso de se deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD de maneira automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. No caso, transcorrido um pouco mais de cinco meses desde as últimas pesquisas realizadas, e não havendo notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito, em consideração aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, legítima a renovação da pesquisa de ativos em nome do devedor, junto ao SISBAJUD. 2. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante 30 - modalidade “teimosinha”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.